Tribunal: TJDFT
Processo: 0743204-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0743204-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE INJUNÇÃO (118) IMPETRANTE: VANUSA LEMOS DA CRUZ IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Notifique-se a autoridade impetrada para apresentar informações, no prazo de 10 (dez) dias (art. 5o, I, da Lei no 13.300/2016). Dê ciência do ajuizamento do presente Mandado de Injunção à Procuradoria Geral do Distrito Federal, nos termos do art. 5o, II, da Lei 13.300/2016, para que o Distrito Federal, querendo, ingresse no feito. Prestadas as informações ou superado o prazo, dê-se vista ao Ministério Público, para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias (art. 7o da Lei no 13.300/2016). Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 9 de outubro de 2023 13:43:06. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador